Tribunal: TJPA
Processo: 0804055-57.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804055-57.2024.8.14.0000

PACIENTE: PAULO VITOR PINHEIRO LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR E NAS DECISÕES QUE MANTIVERAM A MEDIDA EXTREMA AO PACIENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PACIENTE QUE É PAI DE 04 (QUATRO) FILHOS MENORES DE IDADE QUE DEPENDEM DE SEU SUSTENTO PARA SOBREVIVER.

ALEGAÇÕES JÁ APRECIADAS EM
WRIT
ANTERIOR, JULGADO NO PLENÁRIO VIRTUAL DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, NO PERÍODO DE 10/10/2023 A 16/10/2023, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM, À UNANIMIDADE. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. EXCESSO DE PRAZO NA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS EM 26/11/2023, SEM QUALQUER ANÁLISE POR PARTE DO JUÍZO ATÉ A DATA DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. EXCESSO SUPERADO. SENTENÇA QUE FOI PROFERIDA EM 18/03/2024. PACIENTE CONDENADO A PENA DEFINITIVA DE 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO E 900 (NOVECENTOS) DIAS-MULTA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto às alegações dos impetrantes, tais como: ausência dos requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP; ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo e nas decisões que mantiveram a prisão (ausência de justa causa) e o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, sendo pai de 04 (quatro) filhos menores que dependem de seu sustento, verifica-se que as pretensões dos impetrantes já foram objeto de outro
Habeas Corpus
anteriormente impetrado perante esta Seção de Direito Penal. O primeiro
writ
(HC nº 0812785-91.2023.8.14.0000 – PJE) também de minha relatoria, foi julgado e teve a ordem denegada, à unanimidade, na sessão do Plenário Virtual, no período de 10/10/2023 a 16/10/2023, sendo que, de lá para cá, diante do curto intervalo temporal entre as impetrações, não houve qualquer mudança na situação fática dos autos.

2. Assim, por se tratar as presentes alegações de idêntico objeto, pedido e idênticas partes, tendo sido a matéria devidamente analisada e julgada, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre os temas enfocados, vez que consistem em mera reiteração de pedido, não conhecendo da ordem impetrada nesses pontos.

3. No que concerne ao excesso de prazo para a prolação de sentença, vez que, as alegações finais foram apresentadas em 26/11/2023, e até a data da presente impetração não tinham sido analisadas, observa-se que o excesso alegado está superado, tendo em vista que, a sentença condenatória foi proferida no dia 18/03/2024, sendo o acusado Paulo Vitor Pinheiro Lopes condenado a uma pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, cada dia-multa na base de 05 (cinco) salários-mínimos vigentes no país, a ser cumprida em regime inicial fechado.

4. Ordem não conhecida, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pelos
Advogados João Eudes de Carvalho Neri, Ingrid das Neves Moreira

e

Pedro Lucas Castro Soares
em favor do paciente
Paulo Vitor Pinheiro Lopes
,

em razão de ato do douto Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0806788-88.2023.8.14.0401
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 18553600) que, o paciente teve
a prisão preventiva decretada no dia 30/06/2023
, para apurar seu suposto envolvimento com a Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Salientam os impetrantes que, em
audiência de custódia
realizada em
04/07/2023
, a defesa articulou
pedido de revogação da custódia preventiva
do coacto,
sendo a constrição, no entanto, mantida pelo juízo, embora ausente, no caso, justa causa ao encarceramento cautelar
, inclusive, porque não comprovada a tarefa ou posição do paciente em Organização Criminosa.

Alegam, portanto,
ausência dos pressupostos disciplinados no art. 312 da Lei Adjetiva Penal
, dispondo o réu de
condições subjetivas favoráveis
para responder ao processo em liberdade, como primariedade, profissão definida e residência no distrito da culpa. Ademais, ele possui família constituída, com
04 (quatro) filhos, todos menores de 12 (doze) anos
, os quais, dependem de seu sustento.

Os impetrantes afirmam que
as alegações finais, em forma de memoriais, foram apresentadas no dia 26/11/2023
, todavia, até a data da presente impetração, não houve apreciação da mesma pelo magistrado, configurando
excesso de prazo para a prolação da sentença
.

Nesse contexto, clamam pelo deferimento liminar da ordem e, no mérito, por sua concessão definitiva, com expedição do competente Alvará de Soltura, outorgando-lhe a liberdade provisória, e resguardando-se, assim, o direito constitucional à razoável duração do processo.

Sem pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Em
Plantão Judicial Criminal
, no dia
18/03/2024
, a
Desembargadora Plantonista Kédima Pacifico Lyra
, entendendo não ser caso de plantão,
determinou a distribuição regular do feito
(doc. ID 18554184), a qual recaiu sobre a própria magistrada. No entanto, analisando os autos, a
Desembargadora Kédima
arguiu minha
prevenção
, em face do
HC nº 0812785-91.2023.8.14.0000
(decisão, doc. ID 18567844).

Conforme
Certidão
da Secretaria da Seção de Direito Penal, dando conta de que esta magistrada se encontrava
afastada de suas atividades funcionais
, por
motivo de férias e compensação de folgas de plantão
(doc. ID 18611503), os autos retornaram ao Gabinete da
Desembargadora Kédima Pacifico Lyra
, a qual
indeferiu a liminar postulada
(doc. ID 18612989).

Em seguida, os autos retornaram ao meu Gabinete, oportunidade em que solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 32/2024-GJ
, datado de
05/04/2024
(doc. ID 18899786).

A autoridade coatora informa que:

“O paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 21/06/2023, tendo o mesmo sido exaustivamente fundamentada, bem como teve os seus pedidos de revogação de prisão indeferidos por este juízo especializado – decisões em anexo.

O MP-GAECO ofereceu denúncia em desfavor da ora paciente e outras cinco pessoas, em virtude das mesmas, segundo as investigações, integrarem a organização criminosa denominada Comando Vermelho – denúncia em anexo.

Ressalte-se que a denúncia foi recebida por este juízo especializado,
a instrução processual é finda e já foi proferida sentença condenatória em face do paciente
(documentos em anexo).

Gize-se, ainda, que a instrução criminal já se encerrou, ficando superanda a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, neste sentido é a Súmula 52 do STJ,
in verbis
: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”. (...)”.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (parecer, doc. ID 18942829).

É o relatório.

OBS
: Com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Em primeiro lugar, quanto às alegações dos impetrantes, tais como:
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, previstos no art. 312 do CPP;
ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo e nas decisões que mantiveram a prisão (ausência de justa causa)
e o fato de
o paciente possuir condições pessoais favoráveis
, sendo
pai de 04 (quatro) filhos menores que dependem de seu sustento
, verifica-se que
as pretensões dos impetrantes já foram objeto de outro
Habeas Corpus
anteriormente impetrado perante esta Seção de Direito Penal
.

O primeiro
writ
(
HC nº 0812785-91.2023.8.14.0000 – PJE
) também de minha relatoria,
foi julgado e teve a ordem denegada
, à unanimidade
, na sessão do Plenário Virtual, no período de
10/10/2023 a 16/10/2023
, sendo que, de lá para cá, diante do curto intervalo temporal entre as impetrações,
não houve qualquer mudança na situação fática dos autos
.

Assim, por se tratar as presentes alegações de
idêntico objeto, pedido
e
idênticas partes
, tendo sido a matéria devidamente analisada e julgada, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre os temas enfocados, vez que consistem em
mera reiteração de pedido
,
não conhecendo da ordem impetrada nesses pontos
.

No que concerne ao
excesso de prazo para a prolação de sentença
, vez que,
as alegações finais foram apresentadas em 26/11/2023
, e até a data da presente impetração não tinham sido analisadas, observa-se que
o excesso alegado está superado
, tendo em vista que,
a sentença condenatória foi proferida no dia 18/03/2024
,
sendo o acusado Paulo Vitor Pinheiro Lopes condenado a uma pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão
, bem como ao pagamento de
900 (novecentos) dias-multa
, cada dia-multa na base de 05 (cinco) salários-mínimos vigentes no país, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Na sentença, o juízo ainda
negou ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade
, nos seguintes termos:
“(...) por entender presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o periculum libertatis, fundado no risco de que o sentenciado, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante à periculosidade real do réu. Desta feita, seguindo o entendimento da doutrina abalizada e da jurisprudência pátria, MANTEMOS a prisão preventiva do réu, já qualificado nos autos. Ressalte-se, ainda, que o aludido réu permaneceu preso durante a tramitação do processo e não seria razoável que fosse posto em liberdade no momento de sua condenação, sendo que, ademais, não há nenhum elemento novo com o condão de autorizar a revogação da prisão em questão. (...)”
.

Ante o exposto,
restando prejudicado o excesso de prazo alegado
,
não conheço do presente

habeas corpus
em todos os seus pontos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/04/2024